Tribunal: TJDFT
Processo: 0770277-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA. FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inicialmente, o recorrente requer os benefícios da gratuidade de justiça. O relatório médico de inserção no Sistema de Regulação afirma que o pedido de FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA, esclarece que o recorrente é hipertenso, diabético, portador de Insuficiência renal crônica realizando hemodiálise 3 x por semana, Insuficiência cardíaca. Em 2021 ficou internado em UTI, com diversas complicações. Estava realizando tratamento junto ao Hospital Sarah, no entanto, tendo em vista as doenças crônicas deverá continuar o tratamento junto à rede de saúde do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 559946286.

6. O relatório médico de inserção no Sistema de Regulação afirma que o pedido de Consulta em FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA, e esclarece que o recorrente é hipertenso, diabético, portador de Insuficiência renal crônica realizando hemodiálise 3 x por semana, Insuficiência cardíaca. Em 2021 ficou internado em UTI, com diversas complicações. Estava realizando tratamento junto ao Hospital Sarah, no entanto, tendo em vista as doenças crônicas deverá continuar o tratamento junto à rede de saúde do Distrito Federal.

7. O recorrente foi inserido no Sistema de Regulação em 25/08/2023, ou seja, há mais de 140 dias. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado.

8. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, o recorrente é portador de várias comorbidades, inclusive realiza sessões de hemodiálise 3 vezes por semana, necessitando realizar acompanhamento de reabilitação/fisioterapia.

9. O Enunciado 93/CNJ estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.".

10. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 25/08/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta com seus desdobramentos sejam realizados prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão.

11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais edeterminar que o Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente a CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA”, conforme relatórios médicos, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.

13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.

14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.